Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706939-12.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RONALDO MENDES DA SILVA DECISÃO Considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, tenho que tal pleito não merece prosseguir, senão vejamos. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. Constata-se que sua concessão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, consoante previsão do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. Narra a parte recorrente que a não concessão do efeito suspensivo causará dano grave e de difícil reparação, diante dos valores dos requisitórios já depositados em juízo, podendo acarretar o levantamento de quantias indevidas e de caráter alimentar, de árdua e custosa restituição. A par desse contexto, constata-se que, no que se refere ao fumus boni iuris, a Primeira Câmara Cível, por maioria, não conheceu da ação rescisória proposta pelo ora recorrente. No que diz respeito ao periculum in mora, embora a parte mencione que os valores dos requisitórios já se encontram depositados em juízo, deixou de demonstrar que as requisições estão na iminência de serem entregues aos interessados. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que, “De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vale dizer, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos autorizadores: o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados, com a possível êxito do recurso, e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida” (AgRg na PET na TutCautAnt n. 572/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Portanto, não estando evidenciados o risco de o requerente vir a sofrer dano de difícil reparação, e a fumaça do bom direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, ao tempo em que, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o apelo extremo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014